Tribunal: TJPA
Processo: 0801246-82.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801246-82.2022.8.14.0059

APELANTE: LARISSA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, do CP.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a conduta imputada à recorrente é atípica ou se inexistem provas suficientes para manter o édito condenatório.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria do delito de ameaça estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, depoimento da vítima e demais depoimentos colhidos na fase instrutória sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, ressaltando-se que
as ameaças proferidas pela ré causaram concreta intimidação no ofendido,
inviabilizando o acolhimento das teses defensivas de e atipicidade da conduta e insuficiência de provas
.

IV. Dispositivo e tese

4.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
LARISSA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS
, inconformada com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Soure que a condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 147, do CP.

Em razões recursais, postula a apelante, em síntese, sua absolvição pela prática do crime de ameaça, face à atipicidade da aludida conduta, aduzindo ter sido a suposta ameaça proferida no contexto de discussão, bem como por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“No dia 16 de outubro de 2022, por volta das 20h, em frente a residência localizada na 10ª Rua, entre travessas 03 e 04, bairro Central, Soure/PA, LARISSA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS, voluntária e conscientemente, munida de uma faca, proferiu ameaças de mal injusto e grave à vítima Welington dos Santos Carmo, seu primo.

Emerge dos autos que, a vítima encontrava-se escutando música em frente a sua residência, quando a denunciada apareceu e lhe interpelou sobre o som e o volume, e, logo após, retirou uma faca da cintura ameaçando Welington, dizendo que iria lhe “furar”.

Larissa foi contida por seu marido e a Polícia foi acionada.

Diante de tal fato, a vítima se dirigiu a Depol para registrar ocorrência.

Perante a autoridade policial a denunciada apresentou versão subjetiva dos fatos.

Consta dos autos que a denúncia já foi anteriormente beneficiada com institutos despenalizados, sendo inviável nova proposta.

Autoria e materialidade do delito encontram-se consubstanciadas através dos depoimentos da vítima e testemunhas e demais elementos constantes dos autos. Agindo assim LARISSA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS encontra-se incurso nas sanções punitivas do art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro. (...)”

Assim, a apelante foi denunciada como incurso no art. 147, do Código Penal, e após instrução regular, foi condenada pela aludida prática delitiva, à pena de
01 (um) mês de detenção.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído do caderno processual, conclui-se que as alegações trazidas pela apelante,
de atipicidade das condutas a ele imputadas
,
bem como insuficiência de provas,
não merecem guarida, posto que dissociadas do suporte probatório existente nos autos, senão vejamos:

A materialidade do crime está demonstrada através do inquérito policial e depoimentos coligidos aos autos.

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos,
de ter a apelante cometido o crime que lhe foi imputado
,
consubstanciado no fato de ter ameaçado matar o ofendido
, conforme se extrai das declarações seguras e convincentes do mesmo na fase policial e em juízo, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, as condutas criminosas da acusada, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima WELINGTON DOS SANTOS CARMO, por ocasião do seu depoimento na fase judicial, afirmou, em síntese,
“nesse dia eu estava na frente da minha casa e quando vi ela já estava atrás de mim; sendo que eu não tinha nada a ver com a confusão dela com a minha mãe; antes disso ela já teve uma discussão com a minha mãe por causa de dinheiro; quando eu vi, ela já estava com a faca na mão e ela só não me furou porque o meu cunhado estava lá e irmã dela e tiraram a faca dela; que todo mundo ficou contra ela, até a mãe dela ficou contra ela; ela queria me furar e só não me furou porque o meu cunhado e irmã dela estavam lá e não deixaram; ela estava com uma faca de 20/30 cm; ela chegou a tirar a faca do cós e apontar pra mim; ela só não correu atrás de mim porque a mãe dela chegou e segurou ela; eu levei a mãe dela pra dentro de casa porque ela estava muito nervosa; que moramos todos muito perto, no quarteirão só tem família; que eu não tinha feito nada pra ela, que não sabia porque ela queria me furar; sempre respeitei meus tios, ela já não respeita nem a mãe dela, quem dirá a minha mãe; a mãe dela e a irmã dela foram pra delegacia comigo; a Larissa passa na frente de casa e sempre que esta bêbada diz que vai amanhecer; a polícia chegou lá e a irmã dela tomou a faca da mão dela e a polícia levou ela pra delegacia”.

A informante EMILA OLIVEIRA NASCIMENTO, esposa da vítima, também em juízo, declarou
“eu estava presente, estávamos sentados na frente de casa, aí ele disse que ia testar o som do carro; ai a Larissa já chegou lá falando um monte de coisa e puxou uma faca pra furar ele; a irmã da Larissa chegou e não deixou ela furar ele; a Larissa chegou dizendo que ela já tinha tido uma desavença com a mãe do WELINGTON, que é tia da Larissa, porque ela colocava som alto na casa dela e fazia bagunça; Larissa chegou dizendo lá “agora tu está com som ligado ai e eu não posso”, ai foi que ela já puxou a faca pra furar ele; era uma faca de mesa, não era faca grande; ela partiu pra cima dele pra tentar furar ele, mas a irmã da Larissa chegou e não deixou; a Larissa estava bêbada; nunca teve problema anterior entre WELINGTON e Larissa”.

Corroborando os depoimentos supra, tem-se as declarações de JOSIEL LIMA CONCEIÇÃO em juízo, aduzindo que
“eu estava presente na puxada de casa; minha casa fica ao lado da casa da vítima; quando a Larissa passou e foi direto pra casa dele, lá ela ameaçou o WELINGTON com uma faca; ela estava com faca na mão; como ele estava com o som do carro ligado não deu pra escutar o que a Larissa falou; a irmã da Larissa se meteu, a mãe e a esposa do WELINGTON também estavam lá e se meteram; nunca houve problema pessoal entre eles dois; eu estava a uns 8 metros de onde aconteceu a confusão; ela passou ao meu lado com a faca no cos e quando ela chegou lá foi que ela puxou a faca; eu fui até o local mas não me meti, só fiquei olhando; foi a irmã da Larissa que tirou a faca da mão dela; ela só empunhava a faca em direção a ele, mas não tentou partir pra cima dele”.

Logo, não prospera a alegação de ser atípica a conduta do apelante, ante à inexistência de dolo específico de sua parte, em virtude dos fatos terem ocorrido no contexto de discussão
,
tampouco de insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório.

É que, na hipótese dos autos, vê-se insurgirem subsídios da seriedade e concretude da ameaça proferida pela ré ao ofendido, ressaltando-se o fato do mesmo ter deixado evidente o sentimento de temor pela aludida apelante, tendo as ameaças por ela proferidas, em posse de arma branca, causado concreta intimidação no ofendido.

Com efeito, não há que se falar em atipicidade da conduta, ante à suposta ausência de dolo específico, pois, como visto alhures, a apelante demonstrou real intenção de ameaçar e intimidar o ofendido, tanto que logrou êxito em deixá-lo temeroso, com medo de que concretizasse a ameaça por ela proferida.

Por fim, revendo os aspectos da dosimetria da pena, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, restando a sanção definitiva inalterada em 01 (um) mês

de detenção, em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, do CP.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento
,
nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 27/11/2025